Tribunal: TJBA
Processo: 0525017-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525017-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLIMOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SANTANA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA, VIVIAN FERNANDES DE MIRANDA

APELADO: BRUNA BARRETO VIANNA DE ANDREA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
KELLEN GAMA PEPE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEFEITO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MINORAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0525017-02.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLIMOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SANTANA LTDA - EPP e como apelada BRUNA BARRETO VIANNA DE ANDREA FIGUEIREDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA